Tribunal: TJDFT
Processo: 0736531-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736531-04.2025.8.07.0000 DECISÃO Consoante (id 76743169), a ação principal encontra-se sentenciada. Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 2 de outubro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator